Tribunal: TJDFT
Processo: 0760461-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e de família. Apelação cível. Alteração de regime de bens. Pedido conjunto. Ausência de prejuízo a terceiros. Reforma da sentença. Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido conjunto de alteração do regime de bens do casamento, originalmente fixado como comunhão parcial, pretendendo-se a adoção do regime da separação total.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 1.639, § 2o, do Código Civil, especialmente quanto à inexistência de prejuízo a terceiros, para permitir a modificação consensual do regime matrimonial.
III. Razões de decidir
3. A alteração do regime de bens exige pedido conjunto, motivação suficiente e ausência de risco a terceiros, permitindo-se intervenção judicial restrita e pautada na autonomia privada.
4. A existência de processos, incidentes ou execuções envolvendo um dos cônjuges não impede, por si só, a modificação do regime, desde que preservados os direitos de eventuais credores e assegurada publicidade adequada.
5. A alteração do regime deve produzir efeitos futuros, sem prejudicar situações jurídicas consolidadas e sem afastar garantias já constituídas em favor de terceiros.
6. Sendo evidente a viabilidade da mudança pretendida, com possibilidade de adoção de salvaguardas que assegurem plena transparência e resguardo de terceiros, há que ser deferida a alteração de regime postulada pelos cônjuges.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.639, § 2o; Código de Processo Civil, art. 734.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.462/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.10.2009; TJDFT, Acórdão 1673153, 0704176 53.2021.8.07.0008, Rel. Des. Mário Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 02.03.2023.